Tribunal: TJPA
Processo: 0011003-46.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011003-16.2011.8.14.0051
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: REGISSON RAIMUNDO LOBATO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. DESPACHO QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. OMISSÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA APELAÇÃO EM SEU DUPLO EFEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer os embargos de declaração e lhes dar provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o despacho consubstanciado no id. nº 1595939, exarado nos seguintes termos:

“Considerando a deliberação da 2ª Turma de Direito Público na 6ª sessão Ordinária do dia 30/03/2017, referendado pela 1ª Turma de Direito Público na 8ª sessão Ordinária realizada no dia 24/04/2017, referente ao sobrestamento dos feitos de adicional de interiorização, em razão do incidente de inconstitucionalidade oposto pelo Estado do Pará acerca da matéria, determino o encaminhamento dos autos à Secretaria Única das Turmas de Direito Público e Privado, até manifestação do Tribunal Pleno.”

Em suas razões (id. nº 1643094), o embargante defende a existência de omissão na manifestação judicial mencionada, argumentando que, não obstante a suspensão do presente feito, deve ser também determinada a suspensão do cumprimento da sentença, visto que
há decisão em vigor em favor do embargado, que lhe confere o direito de perceber vantagem nitidamente inconstitucional, a saber, o adicional de interiorização.

Argumenta que permanece, diante disso, a necessidade de suspensão do pagamento da referida verba, pelo risco de dano ao Erário em virtude do percebimento pelo réu de parcela cuja base legal é inconstitucional.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento dos aclaratórios com vistas a sanar a omissão apontada.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos, eis que manejados no prazo legal.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015
[1]
, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar especificamente um desses vícios do ato decisório e não para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017)

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada. Ou seja, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Nos presentes aclaratórios, o Estado do Pará alega que a decisão monocrática recorrida não se manifestou a respeito da suspensão dos efeitos da decisão recorrida. É digno de nota que a decisão presidencial citada é suficiente para suspensão dos efeitos da decisão rescindenda, conforme pretende o ora embargante. De fato, analisando detidamente os autos, quando do recebimento do processo, proferi despacho apenas sobrestando o feito, sem analisar os efeitos do recebimento da apelação.

Por essa razão, reconheço a omissão no despacho ora embargado, a qual merece ser sanada, o que passo a fazê-lo em seguida.

Pois bem, conforme dito, a matéria em debate está sendo discutida no
s recursos representativos de controvérsia nº 0016454- 52.2011.8.14.0051 e nº 0006532-61.2011.8.14.0051, encaminhados ao Supremo Tribunal Federal, tendo o MM. Desembargador Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará determinado, com fulcro no art. 1.036, § 1º, “in fine”, do Código de Processo Civil, a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado e que guardem relação com a controvérsia insculpida naqueles feitos, admitindo o apelo extremo e encaminhando-os à Corte Suprema como representativo da controvérsia, na qual se discute a inconstitucionalidade por vício de iniciativa do art. 48, IV, da Constituição do Estado do Pará e da Lei 5.256/91 por arrastamento, por suposta violação ao disposto no art. 61, § 1º, II, ‘a’, ‘c’ e ‘f’, da CF/88.

Sendo assim,
dando integral cumprimento ao decidido pelo Desembargador Presidente nos citados recursos representativos de controvérsia, e com vista a evitar possível execução provisória da sentença fundada em lei cuja constitucionalidade está sendo discutida, recebo a presente Apelação Cível (id nº 1447709) em seu duplo efeito (suspensivo e devolutivo).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração para sanar a omissão apontada, no sentido de receber o recurso de apelação cível em seu duplo efeito.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém, 1º de junho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 07/06/2020